Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752996-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON DE SOUZA BORGES 72752351100, AILTON DE SOUZA BORGES AGRAVADO: FELIPE CARVALHO, FELIPE CARVALHO 02068867133 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AILTON DE SOUZA BORGES – ME e AILTON DE SOUZA BORGES (denunciados à lide), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais (Processo n° 0719585-95.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 77787341 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22336387), os agravantes afirmam que foram denunciados à lide no processo de origem por terem sido responsáveis pela instalação de banheira na empresa requerida, o que teria supostamente ocasionado vazamento na loja dos agravados. Aduzem que pediram, em sede de contestação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do seu sustento e de sua família, apresentando a declaração anual do SIMEI referente ao ano de 2019, pedido esse que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustentam que a Lei no 1.060/50 assegura a assistência judiciária mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica, tendo direito ao benefício da gratuidade a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98, do Código de Processo Civil), e que, mesmo sendo assistidos por advogado particular, têm direito à gratuidade de justiça. Ressaltam que recebem, em média, R$5.000 mensais, defendendo que o microempreendedor individual não é obrigado a realizar balancetes, e sim enviar anualmente a declaração do SIMEI, documento juntado aos autos. Destacam que o agravante reside em região notoriamente carente do Distrito Federal, retirando sua renda apenas do comércio, que possui dois filhos menores e a esposa encontra-se desempregada. Junta documentos. Ao final pedem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo para reformar da decisão hostilizada e conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. Intimados para comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 22344937), na forma do que dispõe a súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, e o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, os agravantes se limitaram a repisar argumentos já apresentados nas razões recursais e a informar que já haviam juntado toda a documentação pertinente no recurso (ID 22937759). Não houve recolhimento do preparo. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil, trata especificamente da insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, diante do caso concreto, de modo que a benesse deve ser conferida ante a declaração do interessado e em consonância com os elementos de prova apresentados. Por essa razão, entende-se que a presunção de pobreza evidenciada pela declaração é relativa e deve ser compatível com a prova dos autos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o exame sumário do caderno processual revela que o agravante é microempresário individual (também parte no processo), tendo renda mensal média bruta de R$5.416, consoante Declaração Anual do SIMEI referente a 2019 (ID 77727514 dos autos de origem) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente. Ademais, não obstante tenha afirmado que suas despesas mensais alcançam o valor de R$5.000, os documentos colacionados nos autos (contas de água, luz, telefone, faturas de cartão de crédito) demonstram que os gastos apresentados encontram-se aquém dessa quantia e da renda mensal do agravante, ao se considerar que os valores da fatura do cartão de crédito (ID 22336392) são, conforme informado pelo agravante, gastos atribuídos apenas à atividade empresarial (aquisição de materiais etc.). Em relação à pessoa jurídica, também não restou demonstrada, em análise prefacial, a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante preceitua a súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, visto que apresentada apenas declaração de sua receita bruta (R$65.000,00), referente ao ano de 2019, sem que fossem colacionados documentos que comprovassem sua receita mais atualizada, e correspondentes à sua receita líquida. Constata-se que foi dada oportunidade para que o agravante prestasse tais informações, quando intimado para tanto (ID 22344937); contudo, não o fez. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, levando em conta que o agravante aufere renda superior à média da população brasileira, que a pessoa jurídica não comprovou impossibilidade de arcar com os encargos processuais e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido liminar, devendo ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; os agravantes devem promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator